Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA COBRANÇA DE DÉBITO. LIGAÇÕES REITERADAMENTE FEITAS, E POR LONGO PERÍODO DE TEMPO, A TERMINAL TELEFÔNICO NÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR, PESSOA DESCONHECIDA DO TITULAR DA LINHA. INSISTÊNCIA DESARAZOADA. DEVER DE CAUTELA NECESSÁRIO A PREVENIR INJUSTIFICÁVEL IMPORTUNAÇÃO DESATENDIDO. PROMESSA DESCUMPRIDA DE EFETUAR O DEVIDO REGISTRO DE EXISTÊNCIA DE ERRO NA INDICAÇÃO DO CONTATO TELEFÔNICO. VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICOS ORGANIZACIONAIS NO TRATO DE NEGÓCIOS INOBSERVADOS PELA EMPRESA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA À PAZ DE ESPÍRITO, Á TRANQUILIDADE, AO SOSSEGO, DO CONSUMIDOR, QUE NA HIPÓTESE O É POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esclarecida a dissimilitude entre a pessoa procurada por débito não quitado e aquela a quem as ligações de cobrança eram efetivamente direcionadas, cumpria à empresa de cobrança adotar atitude de cautela preventiva e postura dinâmica necessária a amenizar eventuais e normais contratempos ao exercício de seu mister. Todavia, faltou a tais deveres ao, por quase 18 (dezoito) meses, realizar insistentes ligações ao terminal telefônico da autora, pessoa alheia à relação negocial inadimplida. Conduta que a desinquietou, pentelhou, atazanou. Proceder que enseja grave violação à paz de espírito, à tranqüilidade e ao sossego, aspectos da personalidade humana que são resguardados pelo ordenamento jurídico nacional.
2. Empresa de cobrança que, por seu modo de agir, fez desaparecer os imprescindíveis elementos constitutivos do suporte fático caracterizador do alegado exercício regular do direito de cobrança, tornado aplicável ao caso concreto a regra estampada no art. 187 do Código Civil que estatui: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
3. A realização de inúmeras chamadas telefônicas, algumas delas chegando a somar 23 (vinte e três) ligações em um só dia, conquanto sabido não ser possível contatar o devedor pelo número chamado, revelam o lacunoso serviço prestado pela empresa de cobrança e claramente demonstra estar comprometido o bom cumprimento das atividades comerciais a que ela se dedica. Hipótese que autoriza a fixação da verba indenizatória por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. As especiais circunstâncias do caso concreto conferem razoabilidade ao provimento judicial de primeira instância na quantificação do dano moral porque devidamente observadas pelo Magistrado, segundo o princípio da proporcionalidade, as três funções básicas que orientam a reparação pecuniária por ofensa a direito da personalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Arbitramento mantido da verba indenizatória.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários não majorados, pois fixados em patamar máximo na instância de origem.